Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710097-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELI SERGIO BEZERRA DE MELO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES AGUIAR JUNIOR, MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA, MARINA SILVA CACAO AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso, conforme petição de ID 13858663, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC/2015. Após, RETORNEM os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito